Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002531-93.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: VALDENIR DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência proposta por Valdenir de Oliveira, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não”.
Assevera que “a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo Contrato de Locação de Maquinário, no qual, demonstra que o Autor locou os bens para a pessoa de Adenivaldo Baseggio de Souza, aliado ao fato de ter ficado consignado entre as partes, que o locatário assumiria qualquer responsabilidade civil, criminal, ambiental ou trabalhista, advinda da utilização dos veículos objeto do contrato.
[...]
Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.
‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição dos veículos (Trator de esteira Komatsu D65 e Escavadeira Hidráulica (PC) – 210G – Nacional, cor: amarela, marca: John Deere, Ano/Modelo: 2018, Chassis: 1F9210GXVJD520836) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na CBPR/SEMA (na Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT) e na Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT (Rua Via 3, Setor Industrial S/N, Secretária de Obras, CEP: 78.590-000, no município de Paranaíta/MT). [...]. (Id. 118142497 – fls. 82/84).
A questão acerca da apreensão dos maquinários necessita ser mais bem esclarecida, mormente, porque, o agravante sequer apresentou o auto de infração no 211634105 e o auto de inspeção no 211611283, os quais foram indicados no termo de apreensão (Id. 118142497 – fls. 66), de modo a possibilitar o exame da legalidade da medida.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator